Tribunal: TJPA
Processo: 0800040-03.2020.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800040-03.2020.8.14.0221

APELANTE: MARIA AMELIA DOS SANTOS MARTINS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
– DECISÃO COLEGIADA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO EMBARGADO
– OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO
ART. 1.026 §3º DO CPC – VICIO CONSTATADO – SANEAMENTO – PENALIDADE QUE EXIGE A REITERAÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS – INOCORRÊNCIA – INTERPOSIÇÃO DE APENAS 1 (UM) ACLARATÓRIO – CARÁTER MANIFESTAÇÃO PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO – OMISSÃO SANADA SEM EFEITOS MODIFICATIVOS –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegação de que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto ao pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios, prevista no
art. 1.026 §3º do CPC, pleiteada pela ora embargante em sede de contrarrazões aos aclaratórios anteriormente oposto pela instituição financeira, ora embargada.

2 – Analisando os presentes autos, verifica-se que em contrarrazões (ID. 12410675), a ora embargante pleiteou pela condenação do então recorrente ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 1.026 §3º do CPC, questão não apreciada no decisum embargado, impondo-se, assim, o saneamento da omissão.

3 – Com efeito, o art. 1.026 §3º do CPC, estabelece que na eventual
reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa.

4 –
Na hipótese em exame, revela-se incabível o condicionamento do recolhimento da multa fixada em sede de julgamento de embargos declaratórios para recorrer, na hipótese, uma vez que a parte ora embargada interpôs apenas uma vez o recurso de embargos de declaração.

5 – Além disso, sabe-se que a interposição dos Embargos de Declaração uma única vez não configura litigância de má-fé pelo recorrente, já que a condenação a esse título pressupõe a existência de alguns requisitos, os quais não restaram configurados nos autos.

6 –
Embargos de Declaração
Conhecido

e
Parcialmente Provido

apenas para sanear a omissão existente, sem conferir, entretanto, efeitos modificativos ao
decisum
embargado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 20 de junho de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0800040-03.2020.8.14.0221

EMBARGANTE:
MARIA AMÉLIA DOS SANTOS MARTINS

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO S/A

COMARCA DE ORIGEM:
MAGALHÃES BARATA/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA AMÉLIA DOS SANTOS MARTINS
em face de
BANCO BRADESCO S/A
e do
V. ACÓRDÃO DE ID. 13353225
, que negou provimento aos aclaratórios opostos pelo banco ora embargada.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO COLEGIADA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA EMBARGADA – OMISSÃO QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
– INOCORRÊNCIA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES À EMBARGADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PRINTS DE SISTEMA INTERNO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INSUFICIÊNCIA – PROVA UNILATERAL – HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs a então recorrida,
MARIA AMÉLIA DOS SANTOS MARTINS
, Embargos de Declaração (ID.
13623033
).

Alega, em síntese, que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto ao pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios, prevista no
art. 1.026 §3º do CPC, pleiteada pela ora embargante em sede de contrarrazões aos aclaratórios anteriormente oposto pela instituição financeira, ora embargada.

Pleiteia assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para que conferindo-lhe efeitos infringentes, seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

Em contrarrazões (ID.
13770015), a instituição financeira embargada argui que inexistiria qualquer omissão no julgado embargado, apta a justificar o acolhimento dos presentes aclaratórios.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegação de que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto ao pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios, prevista no
art. 1.026 §3º do CPC, pleiteada pela ora embargante em sede de contrarrazões aos aclaratórios anteriormente oposto pela instituição financeira, ora embargada.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §
1
º.

Neste contexto, prelecionam
Fredie Didier Júnior e

Leonardo José Carneiro da Cunha
,
in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador:
Juspodivm
, p. 177).

Pois bem, analisando os presentes autos, verifica-se que em contrarrazões (ID. 12410675), a ora embargante pleiteou pela condenação do então recorrente ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 1.026 §3º do CPC, questão não apreciada no decisum embargado, impondo-se, assim, o saneamento da omissão.

Da Multa Prevista no art. 1.026 §3º do CPC

Com efeito, o art. 1.026 §3º do CPC, estabelece que na eventual
reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa.

Art. 1.026. [...]

§3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

De acordo com a redação expressa da norma legal, se houver reiteração de novos embargos manifestamente protelatórios, a interposição de qualquer outro recurso ficará sujeita à condicionante do depósito prévio do valor da multa arbitrada.

Na hipótese em exame, revela-se incabível o condicionamento do recolhimento da multa fixada em sede de julgamento de embargos declaratórios para recorrer, na hipótese, uma vez que a parte ora embargada interpôs apenas uma vez o recurso de embargos de declaração.

Além disso, sabe-se que a interposição dos Embargos de Declaração uma única vez não configura litigância de má-fé pelo recorrente, já que a condenação a esse título pressupõe a existência de alguns requisitos, os quais não restaram configurados nos autos.

Assim, inexistindo prova da litigância de má-fé, principalmente quanto à demonstração do caráter procrastinatório dos embargos de declaração, descabida é a condenação.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.026, §§ 2º E 3º, DO CPC/15. MULTA. INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS CONDICIONADA AO DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO.
PENALIDADE AFASTADA.

1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o condicionamento da interposição de qualquer recurso ao depósito da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC/1973 [correspondente ao § 3º do art. 1.026 do CPC/15] só é admissível quando se está diante da segunda interposição de embargos de declaração protelatórios, o que não ocorreu no presente caso.

2. Multa do art. 538, parágrafo único, do CPC/1973 [correspondente ao § 2º do art. 1.026 do CPC/15] que deve ser afastada quando não se caracteriza o intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração.

3. Embargos de declaração acolhidos.

(STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp: 668892 RJ 2015/0029608-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/10/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2018). (Grifei).

No mesmo sentido, vejamos precedente em caso similar:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
RECOLHIMENTO DE MULTA PARA RECORRER. INAPLICABILIDADE DO ART. 1026, § 3º DO CPC. EMBARGOS NÃO PROTELATÓRIOS.

I- Havendo cumulação de comissão de permanência com outros encargos, deve ser mantida a cobrança de comissão de permanência, excluindo-se os demais encargos.

II- A regra inserta no artigo 1026, § 3º do CPC, condicionando o recolhimento da multa fixada em sede de julgamento de embargos declaratórios para recorrer, somente será aplicável quando houver reiteração de declaratórios protelatórios, demonstrando o caráter protelatório dos mesmos.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-GO - (CPC): 05882273220188090011, Relator: JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 11/09/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/09/2019). (Grifei).

Assim, saneada omissão existente no decisum embargado, não há efeito modificativo, mormente a impossibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para sanear a omissão existente, sem conferir, entretanto, efeitos modificativos ao
decisum
embargado.

É como voto.

Belém/PA, 20 de junho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 29/06/2023